Tribunal: TJSP
Processo: 2057068-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA E FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PARCIAL CABIMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA E FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PARCIAL CABIMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER REDUZIDA PARA 15% SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA – SÚMULA N. 111 DO STJ QUE É COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ATUAL CPC – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso provido em parte.